Tribunal: TJDFT
Processo: 0731928-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. PRESERVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. ASTREINTES. MAJORAÇÃO. MEDIDA LOGICAMENTE INCOMPATÍVEL. PENHORA DE RESTITUIÇÃO DE IRPF. POSSIBILIDADE.
1. As astreintes têm finalidade inibitória, devendo ser fixadas em valor suficiente a desencorajar o descumprimento da obrigação imposta ao devedor, sem que isso implique enriquecimento ilícito do credor. Assim, se não foi alcançado o desiderato pretendido e o credor já requereu outras medidas mais adequadas à solução do litígio, mediante a conversão da obrigação em perdas e danos, descabe a majoração da multa fixada anteriormente, sob pena de desvirtuamento da sua finalidade.
2. Sopesadas as peculiaridades do contrato de permuta entabulado entre as partes, envolvendo a troca de ágios de imóveis financiados, e a recalcitrância do devedor no cumprimento da obrigação de fazer reconhecida na sentença, consistente em transferir para si o financiamento e arcar com as parcelas, é cabível a conversão em perdas e danos na fase de cumprimento de sentença.
3. A conversão da obrigação em perdas e danos não se confunde com a rescisão do negócio jurídico, nem pressupõe o retorno das partes ao estado anterior, até porque já houve a transferência de parte substancial dos demais bens envolvidos na permuta. Busca, isto sim, permitir o exaurimento completo dos efeitos pretendidos do contrato.
4. A medida não viola a coisa julgada, ao revés, efetiva o seu comando e preserva tanto quanto possível a substância do contrato, substituindo-se a obrigação de fazer pelo pagamento da quantia correspondente pela parte contrária, já estabelecida no próprio contrato, inclusive proporcionando a compensação da obrigação com outras devidas pelo agravado, também reconhecidas na sentença e ainda não pagas voluntariamente.
5. É cabível a penhora da restituição do imposto de renda da pessoa física, conforme precedentes do TJDFT.
6. Agravo de instrumento parcialmente provido.